Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus (id no 38214420), com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes NELSON SCHNEIDER (70 anos, nascido em 21/06/1952) e JOÃO TSUTOMU SAITO (55, nascido em 12/09/1966) que se encontram soltos acusados pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA que, nos autos de 0704080-81.2020.8.07.0005, proferiu a seguinte decisão (id no 132062244 dos autos de origem): “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou NELSON SCHNEIDER e JOAO TSUTOMU SAITO, atribuindo-lhe(s) a autoria do crime previsto no artigo 121, parágrafo 3o e parágrafo 4o do Código Penal. Após o recebimento da denúncia e a citação do(s) acusado(s) veio a resposta à acusação. Confrontando as peças de acusação e defesa, nesta fase, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do(s) réu(s), nos termos do art. 397 e seus incisos, do C.P.P. A denúncia atende aos requisitos legais, de modo que não se revela inepta. Ademais, a acusação está fundamentada nos elementos colhidos no curso da investigação policial, estando presente a justa causa para a ação penal. Por outro lado, as teses defensivas pertinentes ao mérito da causa serão apreciadas oportunamente, após a instrução processual. Ratifico o recebimento da denúncia. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Tendo em vista o pedido formulado pela Defesa, oficie-se ao IML e IC solicitando a remessa dos arquivos originais do laudo cadavérico no 39339/18-IML e laudo de exame de local no 8.096/2019-IC (ID 64423069), ambos com as fotografias coloridas. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se”. O impetrante discorre, em linhas gerais, sobre suposta ausência de justa causa para persecução penal. Aduz que o MINISTÉRIO PÚBLICO não informou na denúncia quais as normas técnicas não foram observadas para justificar a incidência da causa de aumento prevista no §4o do artigo 121 do CP. Tece arrazoado sobre a dinâmica dos fatos litigiosos. Afirma que os acusados não estavam no local do evento, descaracterizando o crime a eles imputados por ausência de conduta. Alega ainda que os pacientes não desejaram nem assumiram o risco, que não há nexo de causalidade, conduta voluntária dos acusados nem ausência do dever de cuidado. Insurge-se contra o recebimento da denúncia e em face do laudo de exame de local produzido. Argumenta que “há evidente causa de bis in idem uma vez que não há na denúncia informações de normas não observadas a ponto de haver a incidência do §4o do artigo 121 do CP de modo que inviabiliza benefícios processuais”. Assevera a respeito das condições favoráveis dos pacientes. Relata sobre a presença dos requisitos necessários para concessão de liminar para sobrestar a ação penal originária até o julgamento final deste writ. Por conseguinte, o impetrante requer que a ordem seja concedida, confirmando-se a liminar, para promover o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, postula concessão da ordem para “determinar a dicotomia da causa especial de aumento de pena do §4o do artigo 121 do Código Penal”; “alternativamente, seja determinada o trancamento da ação penal relativo a imputação de inobservância de regras técnicas, eis que não foram inseridas quando da denúncia e, portanto, gerando prejuízo à defesa durante a instrução processual”. O feito foi instruído com as documentações de ids no 38214424 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 41 do código de Processo Penal, a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. In casu, observo que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia (id no 115752762 dos autos de origem) contra os pacientes que foram acusados pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 121, §§ 3o e 4o, do Código Penal, contra a vítima RAFAEL SILVA ALENCAR. Para tanto, a Acusação afirmou que, segundo o Laudo de Perícia Criminal, “houve inobservância à recomendação descrita na ABNT NBR 16029:2012 – Embalagens – contentores intermediários flexíveis (FIBC) para produtos não perigosos, em sua tabela D.1 – como utilizar os FIBC”. Constato, assim, que, diferentemente do sustentado pelo impetrante, ficou evidenciada a indicação expressa da norma técnica supostamente violada pelos acusados, ora pacientes. Ato contínuo, observo que, nesse ponto, a Acusação alegou ter sido atestado, entre outros, que as “condições do ambiente onde se dava o trabalho de empilhamento dos big bags não eram seguras” ondições do ambiente onde se dava o trabalho de empilhamento dos big bags não eram seguras, tendo em vista que vários contentores estavam deslocados em relação ao eixo vertical das colunas, em equilíbrio instável, além de inexistirem apoios promovidos por paredes, conforme apregoa o Manual de Segurança na utilização de FIBC”, o que teria sido “demonstrado pelas fotografias de fls. 57/59 dos autos de origem” e que o “Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 1317/2018 (fls. 27/29) estabeleceu o nexo causal entre o evento morte da vítima e o acidente de trabalho”. Em consequência, o MP conclui que os pacientes “NELSON, o qual é proprietário da fazenda COOPERBRAS (agroindústria SCHNEIDER AGRONEGÓCIOS), e o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o JOÃO TSUTOMU SAITO, agiram com negligência, por inobservância de regra técnica, e em razão de circunstâncias previsíveis, deram causa ao acidente de trabalho, com resultado morte, da vítima Rafael Silva Alencar”. Ressaltou-se ainda que, embora seja certo que os pacientes “não desejaram e nem mesmo assumiram o risco de provocar o acidente, mas o fato era objetivamente previsível, e, se tivessem adotado as cautelas devidas, eles, com certeza, evitariam a ocorrência do fato delituoso. Agiram, portanto, com culpa”, razões pelas quais os pacientes foram denunciados como incursos no artigo 121, parágrafo 3o e parágrafo 4o do Código Penal (homicídio culposo com causa de aumento de pena decorrente de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício). Ora, percebe-se, nesta análise inicial, o perfeito enquadramento da denúncia aos requisitos delineados no artigo 41 do CPP, tendo a inicial sido descrita com todas as circunstâncias do suposto fato criminoso, em atenção ao devido processo legal e de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sob essa ótica, faz-se patente a presença da justa causa da persecução penal que é entendida[1] como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, como no caso, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa. Devo deixar registrado ainda que a questão relativa à autoria do crime e às demais teses defensivas serão analisadas na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos. Desse modo, mostra-se prematuro o avançar neste mérito, especialmente em sede deste habeas corpus cuja dilação probatória é incompatível com o seu rito célere. Em sintonia, manifestou-se o juízo a quo (id no 132062244 dos autos de origem): “Confrontando as peças de acusação e defesa, nesta fase, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do(s) réu(s), nos termos do art. 397 e seus incisos, do C.P.P. A denúncia atende aos requisitos legais, de modo que não se revela inepta. Ademais, a acusação está fundamentada nos elementos colhidos no curso da investigação policial, estando presente a justa causa para a ação penal. Por outro lado, as teses defensivas pertinentes ao mérito da causa serão apreciadas oportunamente, após a instrução processual. Ratifico o recebimento da denúncia”. (grifo nosso) A par disso, perfilho da linha, já adotada por esta Corte[2], no sentido de que “a determinação do trancamento da ação penal por meio de ‘habeas corpus’ é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade”, o que não ocorreu na situação sub judice. Essa é, inclusive, a mesma linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. Aangusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que a teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. (...) (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)” (grifo nosso) Outrossim, tenho que as alegadas condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si só, não constituem óbice ao prosseguimento da persecução penal, por ausência de previsão legal para tanto. Por conseguinte, em que pesem as argumentações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] (Acórdão 1601185, 07256249720218070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 13/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1428820, 07165144920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)